Tribunal: STF
Processo: RE 219878
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA - PIS: prazo de recolhimento: alteração pela L.
8.218, de 29.8.91: inaplicabilidade do art. 195, § 6º, e ausência de
violação aos arts. 5º, XXXVI, e 150, III, a, da Constituição.
I - A norma legal que simplesmente altera o prazo de
recolhimento de tributo não se  sujeita ao princípio da
anterioridade especial (CF, art. 195, § 6º).
II - Não há falar em "direito adquirido" ao prazo de
recolhimento anteriormente previsto, pois, como se sabe, o STF não
reconhece a existência de direito adquirido a regime jurídico.
III - A circunstância de o fato disciplinado pela norma -
isto é, o pagamento do tributo - haver de ocorrer após a sua edição
é suficiente para afastar a alegada violação ao princípio da
irretroatividade (CF, art. 150, III, a).